Tribunal: TJDFT
Processo: 0746413-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0746413-58.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Telefônica Brasil S/A Agravado: Lojas Mix Gama Comércio de Confecções Ltda D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Telefônica Brasil S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Gama, nos autos do processo no 0710018-55.2023.8.07.0004, assim redigida: “INDEFIRO a tutela provisória de urgência, eis que ausente a probabilidade do direito (CPC, art. 300). Isso porque ainda não há título judicial acerca das pretensões tratadas nos autos e porque o correto apontamento do valor da dívida é matéria que demanda dilação probatória, sobretudo porque as multas impostas e que consubstanciam a essência do valor pretendido (ID 168286619 - Pág. 4) contrapõem os valores contratados e constantes das faturas anexadas. Noutro giro, zelando pelo princípio da celeridade, economia processual e, ainda, a fim de alcançar a duração razoável e a efetividade do feito, princípios processuais que norteiam o novo Código de Processo Civil, bem como a flexibilização procedimental, prevista no art. 139, V e VI do referido Codex, deixo, neste momento, de realizar a audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se e intime-se do inteiro teor desta decisão e para contestar no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do(s) comprovante(s) de citação (art. 231 do CPC), sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial (art. 344 do CPC). Advirta-se a ré de que a contestação deverá ser apresentada por advogado. Retornado o mandado sem cumprimento, ou seja, não sendo a parte requerida encontrada no endereço declinado na inicial, remetam-se os autos a este Juízo para que seja efetivada a consulta perante os Órgãos Conveniados ao TJDFT (BACENJUD, RENAJUD, SIEL e INFOSEG) para que seja realizada a pesquisa de endereços. Não logrando êxito nas referidas pesquisas, intimem-se a parte autora para indicar o atual paradeiro da parte requerida (em diligências pessoais), sob pena de extinção do feito.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 52902001), em breve síntese, que é admissível a averbação prevista no art. 792, inc. I, do CPC, a respeito da existência do processo de origem, nos registros de automóveis pertencentes à devedora, com o objetivo de resguardar seu crédito. Argumenta que a despeito de ser a medida pretendida vinculada aos processos de execução, é possível a aplicação, por analogia, da referida regra, como fundamento do eventual deferimento no curso do processo submetido ao procedimento comum. Acrescenta que o entendimento jurisprudencial sedimentado neste Egrégio Tribunal de Justiça admite a possibilidade de averbação aludida no curso do procedimento comum. Requer, por essas razões, a antecipação da tutela recursal para que seja determinado ao Juízo singular que promova a averbação pretendida, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja reformada a decisão impugnada, com a confirmação da tutela provisória. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram trazidos aos presentes autos (Id. 52902003). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor de sua decisão. No caso a recorrente pretende obter a antecipação da tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão de fundo submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de determinar a averbação prevista no art. 792 do CPC, nos registros, mantidos pelo DETRAN-DF, dos automóveis pertencentes à devedora, com o objetivo de resguardar o crédito pretendido pela ora agravante. De acordo com a regra prevista no art. 828 do CPC, no curso do procedimento de execução o credor pode obter certidão de que a execução foi admitida, com identificação das partes e do valor da causa, para a finalidade de averbação no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou indisponibilidade. Trata-se de medida destinada a assegurar a publicidade a respeito da existência de execução manejada em desfavor do devedor, com informações a respeito da possibilidade de futura constrição de bem sujeito à penhora, diante da certeza do crédito pretendido, representada pelo respectivo título. No caso em análise, no entanto, é necessário destacar que se trata de ação submetida ao procedimento comum. Assim, não há como atestar-se a liquidez e a certeza do crédito pretendido, que ainda se encontra controvértido. A respeito do tema em deslinde o Juízo singular decidiu com acerto ao afirmar: “(...) ainda não há título judicial acerca das pretensões tratadas nos autos e porque o correto apontamento do valor da dívida é matéria que demanda dilação probatória, sobretudo porque as multas impostas e que consubstanciam a essência do valor pretendido (ID 168286619 - Pág. 4) contrapõem os valores contratados e constantes das faturas anexadas.” Ademais, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça tem admitido a expedição de certidão, nos moldes do art. 828 do CPC, no curso do procedimento comum, desde que demonstrada a existência de indícios de ocultação ou de dilapidação do patrimônio do devedor, que possam afetar a satisfação do crédito pretendido. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas da lavra desta Egrégia Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. CERTIDÃO PARA AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA. INDEFERIMENTO DA EXPEDIÇÃO. ART. 828 DO CPC. APLICAÇÃO À EXECUÇÃO. CERTEZA DO DIREITO. FASE DE CONHECIMENTO. INCERTEZA DO DIREITO. TUTELA CAUTELAR. ART. 300 DO CPC. INDÍCIOS DE OCULTAÇÃO E DILAPIDAÇÃO DE PATRIMÔNIO. INEXISTÊNCIA. PERIGO DE DANO. AUSÊNCIA. OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A averbação premonitória está regulada no art. 828, do Código de Processo Civil (CPC), nos seguintes termos: "o exequente poderá obter certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, com identificação das partes e do valor da causa, para fins de averbação no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou indisponibilidade". 2. A averbação premonitória tem natureza cautelar, mas se baseia em título executivo extrajudicial. Portanto, já existe certeza jurídica acerca do direito do credor. 3. Durante a fase de conhecimento, a medida de natureza cautelar pode ser efetivada por diversos meios, como dispõe o art. 301 do CPC. Todavia, é indispensável apresentar evidências de probabilidade do direito e de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300 do CPC. Ausente qualquer um dos requisitos, a tutela cautelar deve ser indeferida. 4. O contraditório e o devido processo legal são direitos fundamentais, previstos no art. 5o, LIV e LV, da Constituição Federal- CF. A prolação de decisões que interferem na esfera de direito do jurisdicionado antes do regular trâmite da ação de conhecimento só deve ser realizada em situações excepcionais, que não se configuram no caso. Deve-se aguardar o fim das fases postulatória e instrutória para análise dos argumentos dos envolvidos e confronto com a prova produzida. 5. Na hipótese, não há elementos para afirmar que os réus tentam se desfazer dos seus bens móveis e imóveis. Os réus foram devidamente citados, compareceram ao processo e apresentaram contestação. Logo, também não há sinais de que pretendam se esconder ou ocultar os próprios bens. 6. Eventuais práticas ilícitas não influenciam, necessariamente, na análise do perigo de inadimplemento ao final do processo. São imprescindíveis indícios de risco de dilapidação ou ocultação do patrimônio. 7. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1601243, 07158830820228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no DJE: 22/8/2022) (Ressalvam-se os grifos). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CERTIDÃO PARA AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. INDEFERIMENTO. ART. 828, CPC. APLICAÇÃO AO FEITO EXECUTIVO. DECISÃO MANTIDA. 1. A certidão para averbação premonitória está prevista no art. 828, do CPC e se destina aos feitos executivos, baseada na certeza jurídica quanto ao crédito. 2. No processo de conhecimento, excepcionalmente, a medida poderá ser deferida acaso o requerente apresente evidências de probabilidade do direito e o perigo de dano ou resultado útil ao processo. 3. Não há qualquer alegação e/ou indícios de ocultação do patrimônio, motivo pelo qual, a r. decisão deve ser mantida. 4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.” (Acórdão 1710364, 07116416920238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2023, publicado no DJE: 21/6/2023) (Ressalvam-se os grifos). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERVENIENTE JULGAMENTO DA LIDE. CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. PERSISTÊNCIA DO INTERESSE RECURSAL. AÇÃO MONITÓRIA. AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA. ARTIGO 828 DO CPC. CABIMENTO. REQUISITOS DA TUTELA PROVISÓRIA. NÃO PREENCHIMENTO. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE DILAPIDAÇÃO DE BENS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O superveniente julgamento da lide com a constituição do título executivo judicial não faz desaparecer o interesse recursal, porque objetiva o recorrente a obtenção de providência para determinar a averbação da propositura da ação monitória no registro imobiliário ou a expedição de certidão premonitória para assegurar futuramente o cumprimento de sentença. 2. A averbação premonitória prevista no art. 828 do CPC, apesar de ser instituto típico da fase executiva, que se destina à proteção do credor, bem como de terceiros de boa-fé, no âmbito do processo executivo, em que há dívida líquida, certa e exigível para ser satisfeita, tem sido admitida, nos processos de conhecimento, por força da disposição contida no artigo 54, IV, da Lei 13.097/2015, de forma excepcional pela jurisprudência, desde que satisfeitos os requisitos da tutela provisória (fundada na urgência ou na evidência) disciplinada nos arts. 294 a 311 do CPC. 3. Afasta o reconhecimento do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo a falta de demonstração de que o requerido esteja dilapidando seus bens para frustrar futuramente a satisfação do crédito, porquanto a mera alegação de se tratar de único bem em nome do devedor alvejado para garantir outras dívidas correspondentes a quase integralidade do valor não é suficiente para caracterizar o perigo de dano irreparável. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1393766, 07010014120218079000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/1/2022, publicado no DJE: 2/2/2022) (Ressalvam-se os grifos). Na hipótese em exame não foi demonstrada, até o presente momento, a existência de indícios de ocultação ou dilapidação do patrimônio da devedora, que possa obstar a ulterior satisfação do crédito pretendido pela agravante. Assim, é necessária a instauração do contraditório para que seja dimensionada apropriadamente a legitimidade da pretensão deduzida pela agravante, de acordo com a jurisprudência prevalente no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça. Por essa razão as alegações articuladas pela recorrente, no presente momento, não se afiguram verossímeis. Fica prejudicado o exame do requisito do risco de dano grave ou de difícil reparação. Diante do exposto, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular na forma do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 28 de outubro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator